Tribunal: TJDFT
Processo: 0716791-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. MULTA. COMPETÊNCIA. VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que reconheceu a incompetência do Juizado Especial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender que "o valor econômico pretendido pela autora com a rescisão do contrato de aluguel" seria superior à alçada de quarenta salários mínimos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54300369). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma "que, no dia 16 de setembro de 2021, firmou com a ré contrato de locação comercial referente ao imóvel SAUS Quadra 5, Bloco K, no 17, Edifício OK Office 2 Tower, Salas 1305 e 1306, Asa Sul, Brasília/DF, pelo prazo de 36 meses, com início em 27/9/2021 e término em 27/9/2024. O autor obrigou-se ao pagamento do locatício mensal na ordem de R$ 5.156,34 referente as duas salas. Em 11 de abril de 2022, a requerente entregou a sala 1306, conforme recibo de entregas das chaves pelo locatário n.o 001167, sendo calculado uma multa a época de R$ 5.578,50, que foi prontamente pago. Sendo assim o contrato de locação seguiu somente em relação a sala 1305. No dia 07 de março de 2023, a requerente entregou a sala 1305, solicitando a rescisão contratual, pagando todas as despesas proporcionais e qualquer despesa que estivesse em aberto. Ficou faltando tão somente pagar a multa contratual prevista na cláusula V". A recorrente reconhece o valor da multa contratual em R$ 2.356,60. Portanto, requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando-se competente o Juizado Especial Cível para o processamento do feito.
4. Em contrarrazões (ID 54300375), a recorrida pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença, integralmente.
5. Depreende-se que a própria recorrida, em sua contestação de ID 54300351, em especial à Pág. 6, item 19, afirma que "não há que se falar em valor cobrado desproporcionalmente pela parte ré acerca da multa rescisória, sendo que o contrato é claro ao dispor que o cálculo da cláusula penal em comento é de 3 meses o valor do aluguel em vigor, totalizando exatamente R$ 11.895,84 (onze mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), quantia essa devidamente cobrada pela locadora". Portanto, considerando-se que o valores econômicos definidos pela autora ou pela ré não superam o valor de quarenta salários-mínimos, necessário reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da demanda. Acrescente-se que eventual valor excedido do valor de alçada dos juizados civeis é tido como renúncia de crédito a teor do art. 3o, § 3o da Lei 9099/95. Ademais, afigura-se inviável a aplicação da teoria da causa madura à hipótese, sendo necessário o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, evitando-se supressão de instância.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o regular prosseguimento do processo perante o Juízo de origem. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.